Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725150-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento Amil Assistência Médica Internacional S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu a transferência dos valores bloqueados da agravante, via Bacenjud, para que fosse prestada a tutela específica deferida nos autos, com a contratação direta da autora com prestadores de serviço. A agravante sustenta que houve o legítimo cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que foi autorizado o tratamento em clínicas de sua rede credenciada aptas tecnicamente para a situação da agravada, todavia a família se negou a realizá-lo, sob a falácia de que essas clínicas indicadas não teriam aptidão para a situação de saúde em questão. Alega que o tratamento deve ser realizado em rede credenciado e, somente na ausência desses prestadores, poderia ocorrer em estabelecimentos não conveniados e os reembolsos realizados nos limites do contrato. Aduz que o bloqueio realizado no valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) é indevido, uma vez que se trata de valor supostamente direcionado ao custeio de tratamento que já se encontram autorizados pela operadora de plano de saúde, de modo a caracterizar dupla penalidade e, com a transferência dos valores constritos, os prejuízos serão irreparáveis, visto que a agravada não terá condições de restituir o seu patrimônio. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, afastar o bloqueio realizado para fins de adimplemento do tratamento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à lesão de difícil reparação, conquanto seja possível verificar a sua presença – na medida em que a decisão pode causar prejuízos financeiros à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravada poderia ficar privada de ter o adequado tratamento médico dentro do prazo de sua urgência. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, e como bem observado pelo juízo de origem, a agravante não se desincumbiu de sua obrigação de fazer indicando clínicas credenciadas na sua rede, mas que não atendam a exigência especializada que o médico da agravada prescreveu. Assim, não observada a ordem judicial de custear o tratamento indicado, deve ser prestada a tutela específica com a contratação direta da agravada com prestadores de serviço, mas com a obtenção, via Bacenjud, de recursos da agravante para custeá-lo. Insta observar que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (Acórdãos de no 1012962, 1055908 e 1119233). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 22:46:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator